Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703456-04.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HIAGO ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXCLUSÃO DE ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, através de testemunhos policiais corroborados por demais provas constantes dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição do delito por não existir prova suficiente para a condenação. 2. Inviável a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para o porte de arma de fogo de uso permitido, quando a pistola tem seu número de série adulterado, mesmo havendo a recuperação em parte pelos peritos, através de procedimentos físico-químicos adequados. 3. Condenações anteriores transitadas em julgado, após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, embora não configurem reincidência, não impedem a valoração negativa dos maus antecedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que devem ser afastados os maus antecedentes na fixação da pena-base, em razão do longo tempo transcorrido do registro utilizado. Afirma que “o Tribunal de origem utilizou uma condenação por delito cometido há mais 10 anos para a valoração negativa de antecedentes, configurando, portanto, aumento indevido da pena na 1a fase da dosimetria”. Assim, pede a readequação da dosimetria da pena imposta. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE PENA EXCLUSIVA DE MULTA. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. INVIABILIDADE. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CP). IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL ABERTO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. (...). (...) 6. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.). Logo, “A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.774.763/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 5/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028